Tribunal: TJPA
Processo: 0012089-25.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012089-25.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012089-25.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA
(ADV: ANTONIO JOSE MARTINS FERNANDES – OAB/PA Nº 26.632)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
DOSIMETRIA. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROVIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06), EM SEU GRAU MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
. NOVA DOSIMETRIA. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, prova oral produzida em juízo, bem como pelo laudo de exame toxicológico provisório e definitivo atestando estar o apelante na posse de maconha e cocaína, em porções fracionadas, prontas para a traficância.

2.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, realizada redução da pena base ao mínimo legal, em razão de fundamentação inidônea para negativação de vetoriais
.

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

4.

Aplicado o redutor do tráfico privilegiado em razão de ausência de motivação a justificar o afastamento da benesse.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para
redimensionar a pena final, e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença pr
oferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença d
e procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial semiaberto (ID 14552809 e 14552810)

Laudo definitivo conforme ID 14552760.

A defesa opôs Embargos de Declaração, aduzindo contradições e erros materiais na sentença condenatória, pugnando pela aplicação da atenuante da menoridade (ID 14552811 e 14552812).

Juízo a
quo
prolatou decisão em 28/08/2020, acolhendo parcialmente os embargos declaratórios, reparando equívocos em relação à fundamentação da autoria e reconhecendo a atenuante da menoridade, tornando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(ID 14552812 e 14552813).

A defesa, irresignada com a sentença, recorreu da decisão prolatada, requerendo a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, a reforma quanto ao acréscimo indevido na fixação da pena-base, a
aplicação da atenuante da menoridade, bem como o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (ID 15155049).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 16615890.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 16809320).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 14552644)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.001753-QUI
(ID 14552760)
, atestando que o apelante foi apreendido na posse de 04 gramas de Cocaína, fracionada em 10 embalagens, e 19 gramas de Maconha, fracionada em 20 embalagens, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares FLAVIO LEAO PADILHA DE OLIVEIRA e FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, com relatos coesos e uníssonos, descrevendo que, após recebimento de denúncia, relatando local de comercialização de drogas, com descrição das vestes do traficante, a guarnição procedeu à diligência, abordando o apelante, que possuía as mesmas características descritas na denúncia.

Em vista disso, realizaram a revista pessoal, sendo encontrada a quantidade acima discriminada, nos bolsos do apelante.

Contudo, o acusado no decorrer da instrução negou a autoria delitiva informando que nada de ilícito foi encontrado com ele, apresentando versão frágil dos fatos.

Assim, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal do delito em apreço, alegando inexistência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda, assim como, pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade, e demandou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da compilação envolvendo sentença condenatória e sentença de embargos de declaração, na parte que interessa (Sentença – 14552809 e 14552810, Embargos de Declaração - ID 14552812 e 14552813):

DOSIMETRIA DA PENA.

Atento às diretrizes do artigo 50, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 42 da Lei no. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA.

Culpabilidade
evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta (negativa);
Antecedentes

criminais maculados (negativa) (fl. 193);
Conduta social
é desconhecida eis que não há elementos no autos se o acusado tem emprego fixo (positiva);
personalidade
não sendo aferida nos autos: (positiva);
motivos do crime
não o favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa);
Circunstância do crime
também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa);
consequências do crime
relevante, pois a venda de substâncias entorpecente gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima
(a saúde pública), não á como ser analisada (positiva); sua
situação econômica
presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo).

Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, do CPB — menoridade penal), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, S 10), que torno final, concreta e definitiva, em face da inexistência de causas agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.
(grifei)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito às vetoriais da
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
pois a fundamentação utilizada foi ínsita ao tipo penal, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual, considero
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, neutras.

De igual forma, averiguo procedente o pleito defensivo no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, já que, de fato, observo não haver informação nos autos de sentença transitada em julgado, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, entendimento em conformidade com a Súmula 444 do STJ.

A par das considerações acima, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, favoráveis ao apelante, realizo o redimensionamento da pena base, estabelecendo-a no patamar mínimo legal do delito em apreço, fixando-a em
05 (cinco)

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, apesar da presença da atenuante da menoridade, mantenho a reprimenda no patamar mínimo legal, em vista da redução da sanção aquém do mínimo encontrar óbice na Súmula 231 do STJ, assim, permanece o quantum em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na
terceira fase
, acerca da arguição defensiva, anoto que deve incidir a minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi rechaçada sem qualquer justificativa.

Nesse diapasão, importante enfatizar que o entendimento sedimentado em precedentes dispostos na Jurisprudência pátria predominante no Superior Tribunal de Justiça (RESP n. 1977.027-PR), é no sentido de que
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais
em curso
para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06."
, reafirmada por meio da aprovação do Tema Repetitivo n. 1139, ocorrida em 10/08/2022
.

Para corroborar, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE.
MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. FATOS POSTERIORES COM TRANSITADO EM JULGADO. IM POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena. 2. No caso, entretanto, o aumento efetuado na primeira fase dosimétrica está fundamentado somente na natureza e nocividade da droga (23,920g de crack; 4,970g de cocaína e 137,730g de maconha), o que não se revela fundamento idôneo, sobretudo, em razão da quantidade de entorpecentes não ser expressiva.
3. No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, este Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou entendimento segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
4. "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Na espécie, não houve fundamentação concreta e idônea a justificar o afastamento do tráfico privilegiado, logo,
dou provimento ao apelo defensivo
, nesse ponto, e
aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista o apelante ser
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Ressalto por oportuno, que aquando da prática da conduta delitiva, o ora apelante possuía 18 (dezoito) anos, conforme Registro Geral (ID 14552645), reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 03 (três) anos desde a o trânsito em julgado da sentença para a acusação, ocorrido em 08/09/2020 (ID 14552814), percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, e 115, todos do CP.

Declaro extinta a punibilidade do apelante LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA referente ao crime de Tráfico de Drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/02/2025